Tribunal: TJBA
Processo: 0536270-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536270-26.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOEL DINIZ HELENO e outros Advogado(s): ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA, ALINE ALVES MARQUES DA SILVA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, RODRIGO ROCHA RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelos contribuintes em face de sentença que extinguiu Ação Anulatória de IPTU sem resolução de mérito, em razão da quitação do débito via Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Os Apelantes alegam que a verba honorária já foi paga na consolidação da dívida no programa de parcelamento. II. Questão em discussão 2. Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na extinção de ação anulatória quando o contribuinte adere a programa de parcelamento (PPI) cuja legislação prevê a inclusão de encargos honorários no montante consolidado. III. Razões de decidir 3. A adesão a programa de parcelamento fiscal implica confissão de dívida e perda superveniente do interesse processual na ação que discute o débito. 4. O artigo 7º da Lei Municipal nº 9.306/2017, que instituiu o PPI em Salvador, prevê expressamente a inclusão de honorários advocatícios na consolidação do débito tributário. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, havendo previsão legal e efetivo pagamento de honorários no âmbito do parcelamento administrativo, descabe nova condenação na via judicial, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. 6. Comprovada a quitação do PPI com os encargos legais, deve ser afastada a condenação sucumbencial fixada na sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: O pagamento de honorários advocatícios incluídos no cálculo de adesão a Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) afasta a condenação em verba sucumbencial na ação judicial extinta por perda de objeto, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, art. 90 e art. 485, VI; Lei Municipal nº 9.306/2017, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 00000000000002032814 RS 2022/0324443-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/06/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025; TJ-BA - APL: 05374247420188050001 2ª Vara da Fazenda Pública - Salvador, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022; TJ-BA - Apelação: 80617070920238050001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0536270-26.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelantes MANOEL DINIZ HELENO e D & MP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP e Apelado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça